Tribunal: TJMT
Processo: 1031279-75.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031279-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Citação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELANTE), REGIANE LEME DE BARROS - CPF: 221.175.288-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO INCONCLUSIVO. FORÇA MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva ajuizada com fundamento em sub-rogação, visando ao ressarcimento de valores pagos à segurada em razão de danos supostamente causados por perturbação na rede de energia elétrica administrada pela concessionária ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo equipamento da segurada e a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica pela concessionária, a justificar a responsabilização civil objetiva.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, não sendo suficiente a mera comprovação do prejuízo.

4. O laudo técnico apresentado revela-se inconclusivo, ao indicar, de forma alternativa, que os danos podem ter decorrido de sobretensão elétrica e/ou descarga atmosférica, circunstância que inviabiliza a identificação segura da causa determinante do evento.

5. A possibilidade de ocorrência de descarga atmosférica configura hipótese de força maior, apta a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar da concessionária.

6. A ausência de preservação dos equipamentos danificados impossibilitou a realização de perícia judicial direta, fragilizando o conjunto probatório e impedindo a formação de juízo seguro acerca da origem dos danos.

7. Laudos unilaterais, desacompanhados de outros elementos probatórios idôneos, não são suficientes para comprovar o nexo causal, especialmente
quando não corroborados por prova pericial judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano alegado. 2. Laudo técnico inconclusivo e unilateral não é apto a demonstrar o nexo causal. 3. A ocorrência de descarga atmosférica configura força maior e afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I; CC, art. 393.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív nº 1003436-38.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.06.2024; TJMT, Ap Cív nº 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
HDI SEGUROS S.A.
(nova denominação social da SOMPO SEGUROS S.A.)

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais n. 1031279-75.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Alega a recorrente que foi oportunizado à requerida realizar quaisquer vistorias/perícias que desejasse na época do fato, conforme documentos juntados aos autos. Afirma que
"ao contrário do alegado pela ré em sua peça de defesa, foi sim oportunizado à concessionária ré que realizasse qualquer vistoria/perícia que desejasse na época do fato".

Sustenta que a própria ré admitiu que houve pedido de requerimento administrativo, inserindo documentos que constituem prova disso. Em suas palavras,
"é inequívoco, portanto, que foi oportunizado à ré realizar quaisquer vistorias/perícias que desejasse na época do fato. A inércia da ré, mesmo diante do pedido do consumidor/segurado, ao decidir não realizar a perícia no momento em que deveria tê-la feito (ou seja, em até 10 dias contados da abertura do requerimento administrativo, conforme art. 613, inciso II da RN 1.000), demonstra a nítida tentativa de se esquivar dos efeitos de sua inércia, em benefício de si própria".

Argumenta que a responsabilidade civil da requerida, tanto por força da Lei Consumerista, como nos termos do art. 37, §6º da CF, é de natureza objetiva. Invoca a Súmula 188 do STF e os arts. 349 e 786 do Código Civil para sustentar que, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Sustenta ainda que o laudo técnico juntado pela autora (fls. 14 ID 126505725) concluiu que os danos decorreram de sobretensão elétrica/descarga elétrica, que claramente se propagaram pela rede da concessionária em virtude de desídia da ré. Argumenta que "os documentos juntados pela autora, entre esses, o laudo técnico de (fls. 14 ID 126505725), assim como os demais documentos acostados aos autos, não impugnados de forma eficaz pela ré, evidenciam, de modo induvidoso, a ocorrência e a causa dos danos no equipamento instalado na unidade consumidora".

Defende que o laudo técnico juntado aos autos não pode ser considerado unilateral, pois foi elaborado por empresa desinteressada no deslinde da lide, que atestou que os danos tiveram como causa direta e imediata oscilação de energia elétrica/distúrbios elétricos da rede de distribuição administrada pela ré. Ressalta que a empresa emissora do laudo técnico não tem relação contratual com a autora.

Invoca ainda a aplicação do disposto na Resolução 1.000/2021 da ANEEL, especificamente o art. 621, que estabelece a inversão do ônus da prova, argumentando que a distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de comprovar a inexistência de nexo causal ou a ocorrência de procedimento irregular atribuível ao consumidor.

Quanto aos juros e correção monetária, cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1539689/DF, AgInt no AREsp 905346 e REsp 1756674) para defender que, em ações de reparação de danos ajuizadas por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. Quanto à correção monetária, invoca a Súmula 43 do STJ para sustentar que deve correr desde o desembolso.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando procedente a ação, com a condenação da apelada ao pagamento da importância de R$ 69.366,09, com a devida correção monetária e juros legais desde o desembolso, além da inversão da condenação das verbas de sucumbência e seus demais consectários legais.

Verifica-se que o preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme documento de ID 354836360.

Em contrarrazões (ID 354834373), a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. alega que a sentença apelada não merece reforma, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Sustenta que os laudos acostados aos autos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado, uma vez que foram elaborados de maneira unilateral e não submetidos ao crivo do contraditório, além de não serem conclusivos ou apresentarem causas aos sinistros que não ensejam a responsabilização da concessionária apelada.

Argumenta que a jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a seguradora não tem direito ao ressarcimento em regresso em face da ENERGISA quando o laudo acostado aos autos não é conclusivo quanto à causa do sinistro. Cita precedentes do tribunal para corroborar seu entendimento.

Sustenta ainda que a apelante indenizou os seus segurados por mera liberalidade, mesmo sem que estes tenham observado as normas gerais do contrato de seguro relativas à liquidação do sinistro, mesmo em se tratando de riscos excluídos da cobertura securitária e mesmo em se tratando de bens não compreendidos na cobertura securitária.

Alega que os segurados da apelante não comunicaram o sinistro imediatamente à seguradora e alteraram as condições dos eletrodomésticos avariados, iniciando reparos por conta própria, em desacordo com o art. 771 do Código Civil. Argumenta que tal fato associado à comunicação tardia do sinistro configura a vedada prática de atos de inovação ilegal no estado de fato do bem ou direito litigioso, o que dificulta ou mesmo impossibilita a defesa da apelada.

Defende que a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como problemas na rede elétrica interna, precariedade das instalações elétricas internas, deficiências no Sistema de Proteção de Distúrbios Atmosféricos, entre outros. Ressalta que a responsabilidade pelas instalações internas de uma unidade consumidora é do seu proprietário, nos termos dos arts. 2º, XLII, 25, 26, 40 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Argumenta que comprovou através da juntada de relatórios a existência de fato impeditivo do direito da apelante, demonstrando que nos dias em que ocorreram os supostos sinistros não houve quaisquer anormalidades em seu sistema de distribuição de energia elétrica, nem qualquer reclamação dos sub-rogados relativamente à oscilação de tensão de energia ou a qualquer outro problema.

Por fim, sustenta que, de acordo com as alegações da própria apelante, as avarias aos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados sub-rogados decorreram de força maior, o que afastaria a eventual responsabilidade da demandada. Cita precedentes do TJMT que afastam a responsabilidade da concessionária em casos de danos causados por descargas atmosféricas.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
HDI SEGUROS S.A.
(nova denominação social da SOMPO SEGUROS S.A.)

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais n. 1031279-75.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Infere-se da petição inicial que a ação originária foi proposta pela seguradora, ora apelante, com o escopo de obter o ressarcimento do montante de R$ 69.366,09 (sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e nove centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora desde a data do desembolso, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Sustenta a parte autora que, na qualidade de seguradora, promoveu a indenização de sua segurada, FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., em razão dos danos ocasionados a uma balança rodoviária, em 28 de janeiro de 2023, asseverando que tais prejuízos decorreram de perturbação elétrica oriunda da rede de distribuição de energia operada pela parte ré.

No curso da instrução processual, a parte ré, em sede de contestação (ID 129280067), suscitou, em preliminar, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que a segurada não se qualificaria como destinatária final da energia elétrica, mas, sim, como “insumidora”, afastando-se, por conseguinte, a incidência do microssistema consumerista.

No mérito, aduziu a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e os danos alegados, asseverando a ausência de qualquer registro de perturbação em sua rede de distribuição na data do evento narrado. Sustentou, outrossim, a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, consubstanciada em evento de força maior — especificamente, descarga atmosférica (raio) —, valendo-se, para tanto, do próprio relatório de sinistro coligido aos autos pela parte autora. Ademais, impugnou os laudos técnicos apresentados, ao argumento de que seriam unilaterais e destituídos de imparcialidade técnica.

Instada a se manifestar, a parte autora, em réplica (ID 131485936), refutou, de modo sistemático, as alegações defensivas, reiterando a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a natureza objetiva da responsabilidade da concessionária de serviço público. Acrescentou, ainda, que a demandada teve a oportunidade de proceder à vistoria técnica à época dos fatos, tendo, contudo, permanecido inerte.

Na fase de especificação probatória, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 133006570), ao passo que a parte ré requereu a produção de prova pericial (ID 133309458), evidenciando a controvérsia fática subjacente à demanda.

Sobreveio decisão saneadora (ID 169843639), por meio da qual este Juízo determinou a realização de prova pericial, com a consequente nomeação de perito judicial. Todavia, a parte autora informou a impossibilidade de apresentação das peças danificadas, circunstância que inviabilizou a realização de perícia direta (ID 171989638). Diante desse cenário, a parte ré manifestou desinteresse expresso na realização de perícia indireta (ID 213092758), o que delimitou, de forma significativa, o acervo probatório disponível para o deslinde da controvérsia.

A sentença recorrida (ID 354834364) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentando que os laudos apresentados para evidenciar o nexo de causalidade se mostraram inconclusivos, notadamente diante da ausência de outros elementos que possibilitassem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos. Destacou ainda que o próprio laudo pericial apresentado pela autora apontava que o dano alegado ocorreu em decorrência de "descarga atmosférica", o que caracterizaria caso fortuito ou força maior, evento alheio e incontrolável pela concessionária.

“[...] Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A., em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CONDENO a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...]”

Pois bem.

A controvérsia nuclear devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à aferição da responsabilidade civil da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica pelos danos suportados por equipamento pertencente à sua consumidora, cujo prejuízo foi previamente indenizado pela seguradora autora, ora apelante, que, por sub-rogação legal, busca o correspondente ressarcimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, tal responsabilidade não prescinde da comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas jamais prescinde do nexo de causalidade. Sem a identificação do vínculo entre o ato danoso e o responsável, não há como se imputar o dever de reparação. Esta distinção é fundamental: a objetivação da responsabilidade desloca o ônus probatório da culpa, mas mantém íntegro o ônus de demonstrar que o dano decorreu da atividade do agente.

No caso sob exame, a controvérsia posta à apreciação jurisdicional gravita em torno da demonstração do nexo de causalidade entre os danos suportados pelo equipamento da segurada e a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica pela concessionária demandada.

A apelante sustenta que o laudo técnico acostado aos autos (ID 126505725) evidenciaria que os prejuízos decorreram de sobretensão elétrica
e/ou
descarga elétrica propagada pela rede da concessionária. Aduz, ainda, que referido documento não pode ser desqualificado como prova unilateral, porquanto elaborado por empresa técnica supostamente desinteressada no deslinde da controvérsia.

Nada obstante, do exame acurado do conjunto probatório, constata-se que o aludido laudo
não ostenta densidade conclusiva
apta a estabelecer, de forma inequívoca, o liame causal entre a atuação da concessionária e os danos verificados no equipamento da segurada.

Com efeito, o próprio laudo técnico aponta
, de modo alternativo
, que os danos decorreram de
“sobretensão elétrica e/ou descarga atmosférica”.
A utilização da
conjunção disjuntiva “e/ou”,
longe de conferir certeza à conclusão pericial, revela, ao revés, manifesta indeterminação quanto à causa eficiente do evento danoso, inviabilizando a afirmação categórica de que os prejuízos decorreram exclusivamente de falha na prestação do serviço público.

Tal ambiguidade probatória, em hipóteses dessa natureza,
assume relevo decisivo, porquanto impede a formação de um juízo de certeza quanto ao nexo causal,
elemento indispensável à configuração do dever de indenizar, ainda que sob a égide da responsabilidade objetiva.

Ademais, cumpre destacar que o
próprio laudo técnico admite a possibilidade de que os danos tenham decorrido de “descarga atmosférica”,
circunstância que, à luz da jurisprudência consolidada, configura evento de força maior, apto a elidir a responsabilidade civil da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica.

Com efeito, a ocorrência de fenômeno natural imprevisível e inevitável tal como a descarga atmosférica, rompe o nexo de causalidade indispensável à imputação do dever de indenizar, afastando, por conseguinte, a responsabilização da concessionária, ainda que sob o regime de responsabilidade objetiva.

De forma semelhante, já decidiu esta Câmara:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICADA - MÉRITO - SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART.
37
,
§ 6º
, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora. (N.U
1003436-38.2023.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A.II. Questão em discussão Verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e teseRecurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”. Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor
, art.
14
;
Código de Processo Civil
, art.
373
,
I
, art.
85
,
§§ 2º
e
11
. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT - N.U
1016283-06.2020.8.11.0000
; TJMT - N.U
1022818-56.2019.8.11.0041
. (N.U
1017862-55.2023.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Importa ressaltar que, não obstante a apelante sustente ter sido o laudo técnico elaborado por empresa supostamente desinteressada no deslinde da controvérsia, referido documento foi produzido de forma unilateral, sem a participação da parte adversa, circunstância que lhe reduz sensivelmente o valor probatório.

Com efeito, é assente na jurisprudência pátria o entendimento de que laudos técnicos unilaterais, desacompanhados de outros elementos probatórios idôneos, não se revelam suficientes, por si sós, para comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e a atuação da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, buscando o ressarcimento dos valores pagos a seus segurados por danos decorrentes de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos alegadamente sofridos por segurados da parte autora, à luz de laudos técnicos unilaterais apresentados para comprovar o nexo causal entre as supostas oscilações elétricas e os danos aos equipamentos. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, prevista no art . 37, § 6º, da CF/1988, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta da fornecedora e os danos alegados. 4. Os laudos apresentados pela parte autora são unilaterais, elaborados sem participação da parte adversa, desprovidos de qualificação técnica dos profissionais responsáveis, de registro em órgão competente (CREA) e de metodologia pericial idônea, o que compromete sua credibilidade. 5 . Não houve preservação dos equipamentos supostamente danificados, o que inviabilizou a produção de prova técnica capaz de esclarecer a real causa dos danos, sendo ônus da parte autora tomar providências para possibilitar a prova do fato constitutivo de seu direito ( CPC, art. 373, I). 6. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova não eximem a parte de apresentar elementos mínimos que tornem verossímeis suas alegações, o que não ocorreu no presente caso . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a prestação do serviço e o dano alegado. 2. Laudos técnicos unilaterais, sem qualificação profissional e metodologia idônea, não constituem prova suficiente do nexo causal. 3 . A ausência de preservação dos equipamentos danificados compromete a possibilidade de perícia eficaz e afasta o dever de indenizar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349, 786 e 771; CPC, art . 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív nº 1015941-61.2023 .8.11.0041, Rel. Des . Márcio Vidal, j. 22.10.2024; TJMT, Ap Cív nº 1017862-55 .2023.8.11.0041, Rel . Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 24.09 .2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045350920248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)

Outrossim, sustenta a apelante que teria sido oportunizado à concessionária realizar vistorias ou perícias à época do evento danoso, permanecendo esta inerte. Tal circunstância, contudo, não possui, por si só, o condão de inverter o ônus da prova, tampouco de ensejar presunção de responsabilidade da concessionária.

Com efeito, incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a comprovação do fato constitutivo de seu direito, o que abrange, necessariamente, a demonstração do nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta imputada à parte ré.

No que concerne à invocação da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, notadamente de seu art. 621, que, segundo a apelante, implicaria a inversão do ônus probatório, cumpre assinalar que a referida normativa disciplina, em essência, o procedimento administrativo de ressarcimento de danos elétricos no âmbito da concessionária, não se prestando a afastar, na esfera jurisdicional, a exigência de comprovação do nexo causal.

De mais a mais, no caso concreto, a concessionária apelada trouxe aos autos registros operacionais que não evidenciam qualquer anormalidade no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora na data do sinistro, circunstância que corrobora a ausência de demonstração do liame causal entre sua atuação e os danos apontados.

Dessarte, considerando que o laudo técnico apresentado pela apelante revela-se inconclusivo quanto à causa determinante dos danos, não sendo possível estabelecer, com o grau de certeza exigido, o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica pela concessionária, e tendo em vista, ainda, a plausibilidade de que o evento danoso tenha decorrido de descarga atmosférica — hipótese caracterizadora de força maior —, inviável se mostra o reconhecimento da responsabilidade civil da apelada pelo ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora em favor de sua segurada.

No tocante à alegação de que a tese firmada no Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça não teria afastado a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, inclusive sob o regime da responsabilidade objetiva, impende consignar que tal orientação jurisprudencial, embora reafirme a legitimidade ativa da seguradora sub-rogada, não dispensa a demonstração do nexo de causalidade, elemento indispensável à configuração do dever de indenizar, independentemente da natureza — objetiva ou subjetiva — da responsabilidade invocada.

Por conseguinte, a sentença recorrida não comporta reparos, porquanto, com acerto, reconheceu a ausência de comprovação do liame causal entre os danos verificados no equipamento da segurada e a atuação da concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por HDI SEGUROS S.A., e no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o limite estabelecido no § 2º do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026